Tribunal: TJES
Processo: 5007103-19.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007103-19.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO BOF DE MARCHI
RECORRIDO: ANDREIA GONCALO DE MARCHI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007103-19.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
LEONARDO BOF DE MARCHI

RECORRIDO:
ANDREIA GONCALO DE MARCHI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA.ACORDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.RESSARCIMENTO DO ACORDO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA, ajuizada por LEONARDO BOF DE MARCHI ME

(PADARIA SUPREMA) em face de ANDREIA GONÇALO DE MARCHI, em síntese, o Recorrente alega que foi casado com a recorrida, e chegou ao fim pelo divórcio. Aduz o Recorrente que, à época, era sócio de uma padaria e que, após a dissolução da sociedade, a Recorrida passou a frequentar o estabelecimento como se ainda fosse proprietária, retirando mercadorias sem efetuar o devido pagamento. Relata, ainda, que, ao ser interpelada por uma funcionária acerca dessa conduta, a Recorrida teria reagido de forma agressiva, proferindo insultos e chegando a agredir fisicamente a colaboradora, ainda dentro do ambiente de trabalho. Em decorrência dos fatos, a funcionária ajuizou ação trabalhista pleiteando, entre outros pedidos, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalizando uma demanda de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), sendo posteriormente celebrado acordo no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Diante disso, o Recorrente atribui à Recorrida a responsabilidade pelos prejuízos advindos do episódio e pleiteia o ressarcimento do valor despendido no referido acordo judicial.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU IMPROCEDENTE

os pedidos formulados na inicial.

(3). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o dever de a recorrida indenizar o recorrente.

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, não apresentou as contrarrazões ao recurso inominado.

(5). Quanto à alegação de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que houve julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência para oitiva de testemunhas, entendo que não merece prosperar. Isso porque não há cerceamento de defesa quando o julgador verifica nos autos a existência de elementos probatórios suficientes para a formação de seu convencimento, conforme previsão do artigo 355, inciso I, do CPC.

(6). Como bem observado pelo juízo sentenciante, a sentença homologatória proferida no âmbito da Justiça do Trabalho não discriminou de forma clara e individualizada as verbas às quais o recorrente foi condenado, limitando-se à homologação de acordo genérico e sem a devida especificação dos valores correspondentes a cada verba trabalhista. Dessa forma, não há como acolher a pretensão recursal, pois a prova do alegado ressarcimento mostra-se incompleta e imprecisa, mantendo a sentença ora recorrida.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)